Tribunal: TJES
Processo: 0001993-90.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001993-90.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDUARDO FONSECA MOFATI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001993-90.2017.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.
A.

APELADO:
EDUARDO FONSECA MOFATI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por
EDUARDO FONSECA MOFATI
, julgou procedente o pedido autoral para declarar inexistente o débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela apelante, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, da indenização a título de danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e aos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

alega
, em
síntese
, que:
(
i
)
seguiu as diretrizes da resolução nº.
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
de forma a agir em
exercício regular de direito;
(
ii
)

a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
;
(
iii
)

não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente,
por
prejudicar as concessionárias de serviços públicos;

(
iv
)
o procedimento adotado contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer
abusividade
;

(
v
)

a cobrança
referente à
recuperação de consumo
é atividade de caráter público, devendo ser afastado
o
e
nriquecimento
s
em
c
ausa;
(
v
i
)
a indenização por danos morais não foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Relembro que o autor ingressou com a presente demanda visando questionar os débitos apontados pela concessionária apelante, após a troca do medidor de energia elétrica por funcionário desta.

Extrai-se dos autos que a concessionária apelante identificou, no dia 2.5.2017, a queima da bobina de potencial que registra menor consumo de energia, trocando o medidor nº. 13563522 pelo novo medidor nº. 14629397, conforme termo de ocorrência e inspeção (TOI/3341918).

Em decorrência dessa troca de medidores,
a apelante encaminhou, no dia 16.5.2017, um demonstrativo de cálculo de consumo irregular

do período
entre 5.6.
2014
e

2.5.
2017, constando o
débito
do autor
de
R$ 3.626,84 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais
e
oitenta e quatro centavos)
,
motivando o ajuizamento da ação de origem
.

Ato contínuo, a concessionária
suspendeu o fornecimento de energia da referida unidade consumidora
em decorrência do débito impugnado
e impôs restrições no CPF do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito (SPC e SERASA)
.

A sentença impugnada julgou procedente o pedido autoral para declarar inexistente o débito constante do referido demonstrativo de cálculo de consumo irregular, bem como condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais, da indenização a título de danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e aos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Feita essa breve contextualização, passo a enfrentar os argumentos deduzidos na presente apelação.

De acordo com as razões recursais, a apelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº.
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no
t
ermo de
o
corrência e
i
nspeção
(TOI)
.

Nos termos do artigo 129, da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

[...] Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7
o
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8
o
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9
o
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7
o
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos. (destaquei)

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o TOI nº. 3341918, datado de 2.5.2017, não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade do medidor de energia instalado na residência do apelado.

Verifica-se, ainda, que o apelado, responsável pela unidade inspecionada, estava ausente no momento da avaliação e da troca do medidor, conforme TOI nº 3341918.

Além disso, não consta
n
os autos qualquer
prova da
comunicação
prévia
por escrito
direcionada ao apelado (§7º do artigo 129 da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
do

local, data e hora da realização da avaliação técnica
por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no TOI, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, enfatiza-se que esse entendimento está sedimentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
p
ara fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n
º
. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa”

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe: 21.9.2022).

Alega, ainda, a apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda
que
as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não
podem se
sobrep
or
à legislação federal,
como o Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo

sob a regência do
referido
CDC, de modo que a
força de um
a

r
esolução
n
ormativa não pode ser aplicada
em detrimento da legislação federal
que
regula as relações jurídicas
estabelecida
s

por pessoa jurídica concessionária de serviço público
com usuário
s
hipossuficiente
s,
especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC) cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º)
.

Reforça-se
que
a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça

e desta
E
grégia Corte

se consolidaram no sentido de
que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial,
sendo cabível a aplicação do CDC (
STJ
:
AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel.
Min.
OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 25.
8.
2017;
TJES
:
AC
064170032961,
Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA
D
E ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJe
17.
10.
2019
)
.

Verifica-se
consonância
na aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor com
as diretrizes normativas da ANEEL,
pois
na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo,
tal como
o contraditório
.

Por conseguinte, afasta-se a alegação de que a aplicação do CDC à relações entre consumidores e concessionárias de serviço pública se dá em prejuízo destas. Em verdade, a aplicação das regras consumeristas visa à proteção do consumidor vulnerável frente a empresa que detém, muitas vezes, o monopólio da prestação do serviço público.

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de queima de bobina de potencial, verifica-se que em inspeção realizada em 2.5.2017 a recorrente identificou que
“o medidor 13563522 da marca eletra com leitura 1258, foi retirado desta unidade consumidora nesta data, às 12 horas e 40 minutos, embalado e enviado para laboratório
da EDP
”
.

Conforme registrado anteriormente, restou incontroverso que no momento da inspeção técnica e da substituição do medidor o consumidor/apelado não se fazia presente e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência ao mesmo para cientificá-lo da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório.

A multicitada resolução, em seu
artigo 130, inciso III, estabelece que deve ser utilizado
como base de cálculo
para pagamento dos débitos pretéritos a média dos três maiores valores de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em doze medições regulares anteriores ao início da irregularidade.

Consoante
d
emonstrativo de
c
álculo de
c
onsumo
i
rregular
enviado para
o
ora apelad
o
,
o período de cobrança foi estabelecido de
5.6.
2014 a
2.5.
2017,
com acréscimo
do custo administrativo e consideração de cada bandeira tarifária vigente durante o período de irregularidade
(art. 131, Res. 414/10)
com

apur
ação

d
o valor de
R$ 3.626,84 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais
e
oitenta e quatro centavos)
.

No entanto, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a multicitada resolução, especificamente em seu artigo 129, prevê que
“na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
. Portanto, uma vez constatada a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar, portanto, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, reforça-se, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do apelado, ou seja, à revelia deste e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, o apelado
não acompanhou
a diligência da apelante na substituição do medidor;
não foi notificad
o
para presenciar a inspeção ou pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 (quinze) dias; e
não
teve a
oportuni
dade

de
indica
r
um representante
, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

O termo de ocorrência de inspeção (TOI) entregue ao consumidor
“é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária [...] sendo imprescindível a realização de perícia técnica”
(
TJES
, AI 0000265-36.2019.8.08.0002, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 4.6.2019
).

No caso em análise, resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois em que pese o registro da sua ausência no momento da lavratura do TOI, sequer foi oportunizado meios de participação posterior ao usuário, formalidades necessárias para o registro da irregularidade e cobrança da energia elétrica consumida (
STJ
, AgInt no AREsp 1926879/ES, Segunda Turma,
DJe
28.
4.
2022)
.

Com base no
REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por irregularidade do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Em idêntico
sentido
:
TJES
, Apelação Cível 038180022071,
Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE
D
E OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível,
DJe
: 13.
5.
2022; Apelação Cível 042180010185,
Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 25.
10.
2021; Agravo de Instrumento 056199000847,
Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível,
DJe
: 23.
9.
2021.

S
uperados esses pontos,
aduz a apelante que o valor indenizatório por danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo Juízo
a quo
, não obedeceu
os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade
em seu arbitramento
.

Pois bem.
Acerca dessa matéria, leciona
Carlos Alberto Bittar
que
“a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo,
[...] d
eve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante”

(
Reparação
C
ivil por
D
anos
M
or
ais. RT, 1993, p. 220).

Em que pese o inconformismo manifestado pela apelante, esta, além de manter a cobrança
impugnada
,
adotou medidas de
suspen
são d
o fornecimento de energia da referida unidade consumidora e
a
imp
osição de
restrições no CPF do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito (SPC e SERASA)
.

Nesse sentido,
é pacífico o entendimento jurisprudencial
desta
Egrégia
Câmara,

quanto

à potencialidade da
inclusão
indevida
do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito,
para configurar

dano

moral

presumido
,
vejamos:

[...] 1. - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedente do STJ. 2. - Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando-se as peculiaridades do caso. (Apelação Cível 021190060752,
Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível,
DJe
: 29.
4.
2022).

V
erifica-se
irreparável
o
valor fixado pelo julgador singular,
a título de indenização por danos morais
(R$ 5.000,00),
por
estar dentro da média dos montantes costumeiramente
arbitrados
por esta Corte Revisora
em
casos semelhantes. Senão vejamos:

[...]
7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP.
8. Recurso improvido. (TJES, AC 0000258-61.2019.8.08.0061, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, DJe 25.8.2021 - destaquei).

[...] 5.
Configurados os danos morais em razão do ilegítimo corte do fornecimento de energia elétrica promovido pela concessionária, havido no dia da inspeção e
sem oportunizar o devido processo legal administrativo para apuração da afirmada fraude imputada aos consumidores, possuidores diretos do imóvel, dos quais a concessionária tinha ciência, pois lhe foi informado no termo e inspeção. 6. Razoabilidade do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pela sentença em favor dos autores/apelantes
, que somente obtiveram o religamento da energia do seu comércio, após decisão judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (TJES; AC 0005646-36.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Conv. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJe 3.5.2021 – destaquei).

[...] 4) O valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.
Indenização fixada em R$ 5.000,00
.
[...]. (TJES, AC 008170031796, Rel. Min. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 2.7.2019).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85, do CPC, considerando o tempo entre o ajuizamento da causa e o seu julgamento (20.9.2017 – 30.9.2020), além das questões em análise estarem pacificadas no âmbito jurisprudencial,
majoro
os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001993-90.2017.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.
A.

APELADO:
EDUARDO FONSECA MOFATI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – NÃO ATENDIDAS –
CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIA
S
DE APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
DO MEDIDOR –

A
PLICAÇÃO DO CDC –
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA –
P
REVALÊNCIA SOBRE RESOLUÇÕES NORMATIVAS – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – A
PURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
CORTE FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
videncia-
se
o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la
.

Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2.

M
esmo
que
as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não
podem se
sobrep
or
à legislação federal,
como o Código de Defesa do Consumidor
. Entretanto, no caso sob análise, há
perfeita consonância
na aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor com
as diretrizes normativas da ANEEL,
pois
na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo,
tal como a inversão do ônus da prova
.

3.
Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, a apelada não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificada para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente te tomado ciência do
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório..

4.
Demonstrado
o
cerceamento à defesa do consumidor que, embora tenha registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade.

5.
Deve ser mantida
a sentença
recorrida que fixou a indenização por danos morais n
a média dos montantes
arbitrados
por esta Corte Revisora
diante da cobrança indevida, do corte no fornecimento de energia elétrica e da inscrição do apelado nos órgãos de proteção ao crédito
.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES,

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.